Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719112-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO CARVALHO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNESTO DE CARVALHO DIAS contra decisão, integrada pela decisão de ID 125481412, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL, homologou o laudo pericial e fixou o débito em R$1.028.508,81 (um milhão e vinte e oito mil quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos). Preparo recolhido (ID 36255755). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator